Tribunal: TJSP
Processo: 2002850-95.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECLAMAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. 1. O anterior v. acórdão deste relator apenas deu provimento parcial ao recurso de agravo de instrumento, possibilitando a apreciação de cláusula de compensação em momento oportuno, mantendo a parte da decisão de primeiro grau que determinou o pagamento das prestações continuadas nos vencimentos. 2. Não havendo

Ementa:
RECLAMAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. 1. O anterior v. acórdão deste relator apenas deu provimento parcial ao recurso de agravo de instrumento, possibilitando a apreciação de cláusula de compensação em momento oportuno, mantendo a parte da decisão de primeiro grau que determinou o pagamento das prestações continuadas nos vencimentos. 2. Não havendo descumprimento do v. acórdão deste relator, mas demora no deslinde da questão, a Reclamação é improcedente. Reclamação improcedente, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no 2002850-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Caçapava, em que é reclamante MAFERSA S/A, é
reclamado MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE
CAÇAPAVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento à
reclamação, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2002850-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Caçapava – 1a Vara Judicial
Recte. : MAFERSA S/A
Recdo.: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Caçapava
Intsdo.: MWL Brasil Rodas & Eixos Ltda.
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 14/01/2020
VOTO No 46.171
EMENTA:
RECLAMAÇÃO.
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL.
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA.
1. O anterior v. acórdão deste relator apenas deu provimento
parcial ao recurso de agravo de instrumento, possibilitando a
apreciação de cláusula de compensação em momento oportuno,
mantendo a parte da decisão de primeiro grau que determinou o
pagamento das prestações continuadas nos vencimentos. 2. Não
havendo descumprimento do v. acórdão deste relator, mas demora
no deslinde da questão, a Reclamação é improcedente.
Reclamação improcedente, com observação.
Trata-se de reclamação para garantir o cumprimento
do v. acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no
2195774-07.2018.8.26.0000, da lavra deste relator.
Pleiteia a reclamante a concessão da liminar de
despejo, alegando que o contrato é desprovido das garantias previstas no art. 37,
da Lei no 8.245/91 que se encontra sem pagamento desde 02/05/2019 até a
presente data. Afirma que inicialmente foi deferida liminar de desocupação do
imóvel. Ato contínuo, diz que restou afastada a possibilidade de compensação e
aceita a caução prestada, recomendando o juízo de piso a suspensão da liminar
até o julgamento definitivo, desde que a ré MWL continuasse a pagar
pontualmente os locatícios devidos.
A requerida interpôs o recurso de agravo de
instrumento contra a r. decisão mencionada (no 2195774-07.2018.8.26.0000) em
que foi dado parcial provimento ao recurso, mantendo a r. decisão no que diz
respeito à exigência de pontualidade no pagamento dos locativos para se manter
a suspensão liminar do despejo, tendo transitado em julgado em 29/01/2019.
Sustenta que a ré, em 05/02/2019, contrariando a coisa julgada, indevidamente,
efetivou a compensação de 30% sobre os alugueis vencidos em dezembro de
2018 e janeiro de 2019. Aduz que informou que o depósito era contrário ao
julgado e insuficiente, mas a empresa ré insistindo, novamente depositou valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2002850-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
insuficientes. Diz que mesmo diante da inadimplência foi designada audiência de
conciliação para o dia 14/05/2019, e entabulado acordo parcial, não modificou a
coisa julgada. Afirma que diversos foram os pedidos para restabelecer a liminar
de despejo, mas ao invés de deferimento, obteve decisão para que a requerida
se manifestasse. Enfatiza que a locatária, sem pagar a locação e tumultuando o
feito, juntou documentos que já se encontravam nos autos, totalizando 1.541
folhas. Afirma que a cada pedido da reclamante para cumprimento do v. acórdão,
era concedido o prazo para a devedora se manifestar. Assevera que a partir de
17/10/2019 foram inúmeros os pedidos da reclamante para obter a liminar de
despejo, mesmo diante da confissão de descumprimento da ré, restaram
infrutíferos. Requer a concessão de liminar e, ao final, o provimento do recurso.
Requisitadas informações ao juízo reclamado, estas
foram juntadas às fls. 255/258.
Apresentada
contestação
com
pedido
de
não
conhecimento do recurso, pois interposto agravo de instrumento versando sobre
a mesma matéria. Afirma que não houve descumprimento do v. acórdão. Discorre
acerca da impossibilidade do cumprimento e acordo firmado, diante da
onerosidade excessiva e resistência da locadora à compensação dos créditos,
além das infundadas alegações de infração contratual. Aduz que possui crédito
em face da locadora em virtude de pagamento de condenações solidárias
trabalhistas no importe de R$ 997.750,93, que ainda carece de atualização
monetária desde o desembolso até o ressarcimento. Tece comentários sobre o
valor do locativo não condizer mais com a realidade do imóvel e região (fls.
428/454)
E a Procuradoria Geral de Justiça, entendendo ausente
razão que justifique sua intervenção deixou de oferecer parecer e, assim,
encontra-se o recurso em termos de julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre afastar a preliminar de não
conhecimento desta reclamação.
Com efeito, a presente reclamação pretende trazer à
discussão eventual ausência de cumprimento pelo juízo de primeiro grau de
decisão prolatada em v. acórdão de nossa relatoria, com base no artigo 988, II,
do CPC, verbis:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do
Ministério Público para:
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2002850-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
De outro lado, o agravo de instrumento No 2018648-
96.2020.8.26.0000 visa a reforma da r. decisão de primeiro grau que indeferiu o
levantamento da suspensão da liminar de despejo.
Em que pese convergirem os pedidos liminares em
ambos os recursos, é dizer, o restabelecimento da liminar de despejo, temos que
suas finalidades são diversas.
Assim, é medida de rigor o processamento da presente
Reclamação.
No mérito, a Reclamação não merece prosperar.
De fato, inicialmente foi deferida a liminar de despejo
(fls. 89 dos autos de primeiro grau), entretanto, restou suspensa pela r. decisão
de fls. 1.017/1.018 que também determinou que as prestações continuadas
fossem pagas nos respectivos vencimentos: .
“Por conta disso, embora tenha a autora prestado caução real,
entregando o imóvel locado como garantia, a boa cautela
recomenda a suspensão da medida liminar, até o julgamento
definitivo do processo, desde que as prestações continuadas
doravante sejam, absoluta e exatamente, pagas nos respectivos
vencimentos.” (fls. 1.018 1a instância)
Como a empresa ré restou inconformada com o
indeferimento de compensação de valores, interpôs o recurso de agravo de
instrumento no 2195774-07.2018.8.26.0000, no qual, por v.acórdão de nossa
relatoria, foi dado parcial provimento ao recurso apenas para possibilitar a
apreciação de cláusula de compensação em momento oportuno, sendo o julgado
assim ementado:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. 1.
Desnecessária a propositura de reconvenção para apreciar cláusula
de compensação expressa no contrato de locação, cuja
possibilidade de aplicação ao caso deverá ser apreciada em
momento oportuno. 2. Se a agravante concordou com o
levantamento de valores referentes ao pagamento de aluguel, de
rigor o prosseguimento dos autos. Recurso parcialmente provido.”
(g.n. fls.1137 1o grau).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2002850-95.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Cuidei de manter, na fundamentação daquele acórdão,
a determinação do douto magistrado de primeiro grau, no sentido da exigência da
pontualidade dos pagamentos para a manutenção da suspensão da liminar de
despejo.
Ocorre que no curso do processo, a agravada sempre
pretendeu que a compensação prevista no contrato firmado entre as partes fosse
imediatamente aplicada, trazendo aos autos documentação referente a processos
trabalhistas ajuizados por empregados que herdou da locadora, ora reclamante,
no imóvel locado (cláusula 3.5 fls.24 1o grau).
Formou-se verdadeiro imbróglio nos autos durante o
ano de 2019, com alegações incompatíveis, de um lado de que os valores
deveriam ser compensados, a existência de benfeitorias e que o valor da locação
está fora do usual no mercado (esta última alegação não é objeto da presente
ação) e, de outro, a negativa na compensação, pretensão ao pagamento dos
locativos atuais e insistência no deferimento da liminar de despejo.
Cumpre observar que a cada pedido formulado era
dada a oportunidade da outra parte se manifestar, sem que fosse dada solução
aos mesmos.
E após inúmeros e insistentes requerimentos da ora
reclamante em restabelecer a liminar de despejo inicialmente concedida, tais
pedidos foram indeferidos, dando-se às partes a oportunidade de apresentarem
alegações finais, nos seguintes termos:
“Fls. 2913/2915, 2944/2947 e 2954/2957: para controle próprio,
anoto que a liminar deferida a fls. 89, determinando a desocupação
do imóvel objeto dos autos, teve seu cumprimento suspenso por
força da decisão de fls. 1017/1019.
Sobre a questão, tenho que os depósitos judiciais realizados pela
requerida no curso do processo, embora de forma tumultuada e sob
impugnação, não autorizam o levantamento da referida suspensão.
Aliás, cabe asseverar a pendente controvérsia acerca da aplicação
da compensação prevista na cláusula "3.5" do contrato de fls. 23/30
(possibilidade reconhecida em sede recursal - fls. 1209/1214), do
débito remanescente, do descumprimento contratual e da existência
de benfeitorias.
Ainda que assim não fosse, o cumprimento da medida liminar
outrora deferida indiscutivelmente acarretará na paralisação da
atividade
empresarial
desenvolvida
pela
requerida,
com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2002850-95.2020.8.26.0000 -Voto no
6
consequente ameaça aos inúmeros empregos por ela gerados e
desestabilização social. Assim, em consonância com o princípio da
proteção ao trabalhador e da preservação da empresa, mantenho
suspenso o cumprimento da ordem liminar.
Dada a complexidade da matéria, concedo prazo sucessivo de 15
dias para apresentação de alegações finais, iniciando-se com a
parte autora.
Oportunamente, tornem conclusos para sentença.” (fls.2.959 1o
grau g.n.).
E verifica-se das informações prestadas pelo juízo
reclamado, detalhando tudo o quanto ocorrido nos autos, justificando a
manutenção da suspensão do cumprimento da liminar por estar “em consonância
com o princípio da proteção ao trabalhador e da preservação da empresa” (fls.
258).
Ora, não há se falar em desobediência àquela primeira
determinação judicial, quando este relator apenas deu provimento em parte ao
recurso para poder se apreciar a compensação, mantendo, no restante, aquela r.
decisão de primeiro grau.
Observando, neste passo, que o juízo a quo, desde a
prolação da decisão agravada objeto do AI no 2195774-07.2018.8.26.0000,
prudentemente, estava ciente das consequências que adviriam do despejo,
nestes termos:
“Tal depósito, elide, por ora, a ordem de despejo, considerando, no
particular caso dos autos, que o imóvel locado é a sede onde a
empresa ré, com maquinários pesados e inúmeros funcionários
que
dependem
diretamente
da
atividade
industrial
ali
desenvolvida, sendo que a desocupação precipitada causará, sem
sombras de dúvidas, enorme transtorno com danos irreparáveis e
irreversíveis.” (fls.1.018 g.n.).
E, o que ocorreu nos autos, é que devido à
possibilidade de verificação da compensação e a gravidade da situação que o
despejo poderia causar desde o início, o juízo de primeiro grau, de forma lúcida e
prudente, conduziu as partes para possíveis tratativas que, segundo a
reclamante, foram infrutíferas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2002850-95.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Agora, após cerca de um ano do trânsito em julgado do
v. acórdão que apenas reconheceu a possibilidade de compensação e manteve o
restante da decisão de primeiro grau, a reclamante pretende o despejo da
requerida sob a alegação de descumprimento reiterado e a procedência da
reclamação para garantir a efetividade daquele v. acórdão.
Em que pese a irresignação e a demora ocorrida em
primeira instância para o julgamento do mérito da questão, não verificamos o
descumprimento pelo juízo reclamado da determinação deste Tribunal de Justiça,
que deu parcial provimento ao AI No 2195774-07.2018.8.26.0000, apenas para
possibilitar a compensação que seria apreciada em momento oportuno.
O que ocorreu, de fato, foi que o juízo de primeiro grau
foi excessivamente prudente e cauteloso, o que aliás é elogiável, ao tentar
proteger os empregados da empresa ré, ao invés de chamar o processo à ordem
e colocar um termo na questão, que segundo a decisão de fls. 2.959 (1o grau)
está em vias de ser sentenciado.
Assim, não se verificando descumprimento da decisão
deste Egrégio Tribunal de Justiça, a presente Reclamação é improcedente.
Ante o exposto, julgo improcedente a presente
Reclamação, observando que tão logo se finde o prazo para apresentação das
alegações finais em primeiro grau, a presente ação deve ser sentenciada.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica